Tribunal: TJMT
Processo: 1018402-11.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018402-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOZART NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 043.761.288-05 (APELANTE), CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 419.733.801-53 (APELANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM DOMÍNIO PÚBLICO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO – MEDIDA IMPOSITIVA DE PRESERVAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DA ÁREA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito à moradia, particular, não se sobrepõe à garantia de proteção ao meio ambiente, de interesse público.

2. O direito social fundamental à moradia adequada deve ser reconhecido dentro da perspectiva de sustentabilidade ambiental, porquanto para o reconhecimento da dignidade humana, o local da moradia há de ser ecologicamente equilibrado, com condições mínimas de habitabilidade, segurança, saneamento e equipamentos urbanos básicos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MOZART NASCIMENTO DE SOUZA

CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS

APELADO(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MOZART NASCIMENTO DE SOUZA e CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo, nos autos da Ação Civil Pública n. 1018402-11.2020.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para reparação integral do dano ambiental causado na área de preservação permanente (APP), localizada nas margens do Córrego Aeroporto, mais precisamente na Rua Presidente José de Alencar, S/N, Bairro Centro, Várzea Grande (MT) (Coordenadas Geográficas: 15º39’,05.2”S e 56º07’43.3”W), devendo, para tanto, desocupar e demolir a residência por eles edificada irregularmente na supracitada APP, bem assim remover todos os resíduos de construção civil depositados no local e demonstrar a correta destinação dos resíduos de construção civil, através da apresentação de Comprovante de Transporte de Resíduo (CTR), no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Em suas razões recursais, o apelante Mozart Nascimento De Souza sustenta a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento que a única proprietária do imóvel e da edificação é a apelante Claudia Aparecida dos Santos, uma vez que estão separados há muito tempo e é a apelante que reside no imóvel.

No mérito, argumenta que a área é consolidada, posto que quando adquiriu o imóvel o local já era um bairro em pleno o centro da cidade de Várzea Grande.

Afirma que “No local há abastecimento de água, rede de esgoto, recolhimento de resíduos sólidos urbanos, e no bairro há mais de cinco mil habitantes tendo em vista que se trata do Bairro CENTRO da cidade de Várzea Grande/MT, o que possibilita a consolidação urbana do local, nos termos do inciso V do artigo 2º da Resolução nº 302/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente”.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença prolatada e a total improcedência do pedido.

Contrarrazões apresentadas – id. 138533256.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso de apelação – id. 138958680.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MOZART NASCIMENTO DE SOUZA e CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo, nos autos da Ação Civil Pública n. 1018402-11.2020.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para reparação integral do dano ambiental causado na área de preservação permanente (APP), localizada nas margens do Córrego Aeroporto, mais precisamente na Rua Presidente José de Alencar, S/N, Bairro Centro, Várzea Grande (MT) (Coordenadas Geográficas: 15º39’,05.2”S e 56º07’43.3”W), devendo, para tanto, desocupar e demolir a residência por eles edificada irregularmente na supracitada APP, bem assim remover todos os resíduos de construção civil depositados no local e demonstrar a correta destinação dos resíduos de construção civil, através da apresentação de Comprovante de Transporte de Resíduo (CTR), no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte apelante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva diante do fato que estão separados há muito tempo e ela que reside no imóvel.

No entanto, tal alegação não deve prosperar, uma vez que embora esteja separado há muito tempo da senhora Cláudia e é ela que reside no imóvel, é certo que o apelante teve responsabilidade direta no dano.

Ora, no relatório realizado em 11/12/2017, o apelante “se dirigiu ao local e o mesmo nos informou que realizou a drenagem” –
id. 138533195, pág. 13 -
.

Logo, a referida alegação deve ser afastada, uma vez que o apelante teve ligação direta com o dano.

Passo então ao julgamento do mérito.

Extrai-se dos autos que o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação Civil Pública em face de MOZART NASCIMENTO DE SOUZA e CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS objetivando a 01) desocupar a Área de Preservação Permanente do córrego Aeroporto; (02) demolir a residência por eles edificada irregularmente na Área de Preservação Permanente do córrego Aeroporto; (03) remover todos os resíduos de construção civil depositados na Área de Preservação Permanente do córrego Aeroporto oriundos da demolição do imóvel irregular; e (04) demonstrar a correta destinação dos resíduos de construção civil, através da apresentação de Comprovante de Transporte de Resíduo (CTR).

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pleito ao segui
nte fundamento:

“(...)

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, CONDENO as partes requeridas MOZART NASCIMENTO DE SOUZA e CLÁUDIA APARECIDA DOS SANTOS na obrigação de fazer, consistente na reparação integral do dano ambiental causado na área de preservação permanente (APP), localizada nas margens do Córrego Aeroporto, mais precisamente na Rua Presidente José de Alencar, S/N, Bairro Centro, Várzea Grande (MT) (Coordenadas Geográficas: 15º39’,05.2”S e 56º07’43.3”W), devendo, para tanto, DESOCUPAR e DEMOLIR a residência por eles edificada irregularmente na supracitada APP, bem assim REMOVER todos os resíduos de construção civil depositados no local e DEMONSTRAR a correta destinação dos resíduos de construção civil, através da apresentação de Comprovante de Transporte de Resíduo (CTR), no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. (...)”

Irresignado
s, os Apelantes pleiteiam a reforma da sentença, justificando a prevalência do direito à moradia em face das normas de proteção ao meio ambiente.

Pois bem.

Fundamentalmente, verifico que o litígio envolve a delicada questão da moradia, um dos direitos fundamentais prestigiados pela Constituição da República que deve ser sopesado também com o de outros interesses fundamentais e legítimos da coletividade, em especial ao direito a um meio ambiente urbano planejado e racional.

Desse modo, estando em conflito dois direitos fundamentais, deve ser feita a necessária ponderação, buscando-se a conciliação entre eles, com aplicação de cada qual em extensões variadas, sem que tenha um dos princípios como excluído do ordenamento jurídico em decorrência de sua irremediável contradição com o outro.

Acerca do tema, bem explica Dirley da Cunha Júnior:

As Constituições contemporâneas caracterizam-se por reunirem e abrigarem em seus textos várias ideias, valores e bens jurídicos aparentemente opostos e que, não raro, entram em estado de colisão. Ideias, valores e bens como desenvolvimento econômico e defesa do meio ambiente (...) estão constantemente em rota de conflito, ensejando grande esforço por parte da doutrina e jurisprudência destinado a encontrar a melhor solução que, longe de importar em sacrifícios totais, promovam a conciliação desses bens. (Curso de Direito Constitucional. Bahia: JusPodivm, 2009, p. 216).

Como se sabe, o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado constitui direito fundamental previsto no art. 225 da Constituição Federal e, a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente estabelece que, é dever do Poder Público desenvolver e efetivar ações visando a proteção do meio ambiente.

Por sua vez, o direito à moradia é um direito social assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 6º e o art. 23 da CF dispõe a atribuição do Poder Público em promover programas de construção de moradias, não se discutindo, portanto, o dever do poder público em garantir esse direito social mediante a implementação de programas habitacionais.

Todavia, o direito à moradia não é irrestrito e deve atender à função social da cidade e da propriedade urbana, conforme dispõe a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece os objetivos e diretrizes da política urbana,
in verbis
:

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

[...]

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana; (...)

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental; (...)

Nesse aspecto, não se pode conceber que o direito a uma moradia digna possa sacrificar o meio ambiente, permitindo a degradação ambiental.

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM DOMÍNIO PÚBLICO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A RECUPERAÇÃO – DESAFETAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ATO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONTROLE EXCLUSIVO DE LEGALIDADE – DIREITO SOCIAL À MORADIA MITIGADO PELA GARANTIA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS DIREITOS HUMANOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO DE ÁREA URBANÍSTICA DIVERSA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O regime de proteção das áreas de preservação permanente definido no art. 7º do Código Florestal, determina que uma vez ocorrida a supressão irregular da vegetação situada na Área de Preservação Permanente, o ocupante fica obrigado a promover a sua recuperação.

2. A desafetação é ato tipicamente político da administração, de forma que, não se revela possível a ingerência judicial quanto aos critérios de conveniência e oportunidade para a implementação de desafetação em área de preservação permanente de domínio público, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

3. O art. 54, § 1º, da Lei Federal nº 11.977/2009 não se aplica ao presente caso, porquanto além de ter sido revogado pela Medida Provisória nº 759, de 2016 e pela Lei nº 13.465, de 2017, não restaram comprovados os seus requisitos.

4. O direito à moradia, particular, não se sobrepõe à garantia de proteção ao meio ambiente, de interesse público.

5. O direito social fundamental à moradia adequada deve ser reconhecido dentro da perspectiva de sustentabilidade ambienta, porquanto para o reconhecimento da dignidade humana, o local da moradia há de ser ecologicamente equilibrado, com condições mínimas de habitabilidade, segurança, saneamento e equipamentos urbanos básicos.

6. As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.

(N.U 0000853-57.2012.8.11.0082, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

C
om efeito, o Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) prevê que a construção de moradias em área verde urbana é expressamente vedada, consoante dispõe o art. 3º da citada legislação, vejamos:

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

XX - área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais;”

Outrossim, o regime de proteção das áreas de preservação permanente encontra-se definido na seção II, do Capítulo II do Código Florestal, determina que uma vez ocorrida a supressão irregular da vegetação situada na APP, o ocupante fica obrigado a promover a sua recuperação. Veja-se:

Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

§2º A obrigação prevista no §1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

No caso, restou devidamente comprovada a degradação ambiental, consistente nas construções irregulares realizadas pelos Apelantes em área de preservação ambiental permanente de bem de uso comum do povo, conforme auto de embargo nº 001385 – id. 138533195, pág. 19 -.

Ademais, a própria apelante na audiência extrajudicial reconheceu que “Há um ano e meio iniciou a construção da obra de uma casa para servir de moradia a seu filho, quando houve o embargo e notificação da SEMMADRS; 3) Antes da construção acima descrita, nunca houve nesse imóvel residencial qualquer outra moradia pela Sra. Cláudia

ou familiares” – id. 138533195, pág. 34 -.

Também não há que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, já que o direito social fundamental à moradia adequada deve ser reconhecido dentro da perspectiva de sustentabilidade ambiental, porquanto para o reconhecimento da dignidade humana, o local da moradia há de ser ecologicamente equilibrado, com condições mínimas de habitabilidade, segurança, saneamento e equipamentos urbanos básicos.

Tratam-se de valores indissociáveis e, como tais, indivisíveis e interdependentes.

Desse modo, escorreita a r. sentença de primeiro grau ao condenar os Apelantes a desocuparem os imóveis construídos irregularmente, com a consequente demolição e remoção das construções realizadas em área de preservação permanente, já que a área invadida é insuscetível de apossamento pelos Apelantes e não podem servir de fundamento à moradia.

Ressalto que, no caso dos autos, não houve permissão administrativa de ente público, para que os requeridos utilizassem a área objeto da demanda, qualificada como área verde e de preservação permanente.

Ainda, quanto à fundamentação do apelo de que o imóvel é em área urbana consolidada, e por isso se impõe a manutenção das ocupações, uma vez que estariam ambientalmente descaracterizadas, tal assertiva também não tem respaldo na legislação de regência, e especialmente na jurisprudência, pois são áreas intocáveis ou intangíveis, por conseguinte
non aedificandi
, o que impede de continuar na ilegalidade e degradando o ecossistema, pois em meio ambiente é inaplicável a teoria do fato consumado ou direito adquirido, nos termos da Súmula 613/STJ, tendo como consequência as penalidades da demolição das construções civis e recuperação integral do dano perpetrado na área de preservação permanente.

As únicas exceções previstas legalmente se referem à utilização da área para fins de utilidade pública, social e baixo impacto ambiental, nos termos dos arts. 3º, X, e 8º, § 2º, da Lei nº 12.651/12, mas não dispensa rigoroso processo de licenciamento ambiental e que não é o caso dos autos.

Logo, não há possibilidade de argumentar pela existência de direito adquirido à ilegalidade em favor de um, ou de uns, e em prejuízo da coletividade presente e futura. Essa exatamente a posição do STJ enunciada reiteradamente: “em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado” (REsp 1.394.025/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18.10.2013).

Neste sentido, colaciono entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OCUPAÇÃO IRREGULAR — ÁREA RESERVADA PARA EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — IMPRESCINDIBILIDADE.

Constatada a ocupação irregular do solo urbano, a desocupação, bem como a demolição das obras indevidamente edificadas é consequência lógica, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias.

Recurso não provido.

(N.U 0002079-24.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INVASÃO E OCUPAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DESOCUPAÇÃO DO LOCAL PÚBLICO – IRRESIGNAÇÃO – ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO – DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DE USO COLETIVO – OCUPAÇÃO IRREGULAR –RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de área verde e de preservação permanente de loteamento, não cabe a invocação dos direitos de permanência no local, visto que constitui bem de domínio público que não enseja a proteção possessória contra o ente público municipal.

Havendo a comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, na ação de base, deve ser desprovido o Agravo interposto pela parte requerida naquele feito.

(N.U 1003694-21.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

A
nte o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024